Tribunal: STF
Processo: RHC 125353
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADO PARA COMPOR TURMA NO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE SORTEIO PREVISTO NA LOMAN. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.